Tribunal: TJDFT
Processo: 0747156-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCEDIDO O INDULTO PARA OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGADO O RESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO INDIVIDUALMENTE NA SENTENÇA PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO AUTOMÁTICA DO MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 474 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
1. Aplicado o indulto, o que se vislumbra do processo de execução penal é a extinção da pena privativa de liberdade dos crimes de receptação e associação criminosa. Remanescendo na execução apenas a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, cuja pena não mais se submete à regra do art. 69 do CP, porque não há outras reprimendas a serem aplicadas cumulativamente.
2. Diante da extinção das penas indultadas deve ser restabelecido o regime prisional fixado para o crime renascente, qual seja inicialmente aberto.
3. A Resolução CNJ no 474 de 9/9/2022, alterou o art. 23 da Resolução 417 do CNJ que passou a preconizar a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória, além de não interferir no cumprimento da Súmula Vinculante no 56.
4. Ordem concedida.